Tribunal: TCU
Processo: 044.635/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3174/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 22), ao representante e à Fundação Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 044.635/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Rafael Antônio Cavalcanti - CPF XXX.616.984-XX, Prefeito do Município de Afrânio/PE. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Afrânio - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Fabio de Souza Lima (35456/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Afrânio - PE. 1.6. Determinações: não há.